Tribunal: TRF3
Processo: 0000440-07.2019.4.03.6112
Classe: ISABELA BATATA ANDRADE (Int.Pessoal)
Órgão julgador: Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW
Órgão colegiado: GAB. 15 - DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-27

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7800936)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 27/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000440-07.2019.4.03.6112/SP

2019.61.12.000440-7/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

Justica Publica

APELANTE

:

REGINA CERON reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP301106 ISABELA BATATA ANDRADE (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

REGINA CERON reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP301106 ISABELA BATATA ANDRADE (Int.Pessoal)

No. ORIG.

:

00004400720194036112 1 Vr PRESIDENTE PRUDENTE/SP

EMENTA

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.

1. A materialidade do delito está demonstrada, sobretudo pelos laudos periciais que resultaram positivo para cocaína.

2. Está comprovada a autoria delitiva pelas declarações da testemunha e da acusada, que em Juízo, confessou a prática do crime.

3. A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

4. São irrelevantes os motivos pelos quais o agente teria sido levado a confessar o delito perante a autoridade para fazer jus à incidência da atenuante genérica (STJ, HC n. 159.854, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.06.10; HC n. 117.764, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.05.10; HC n. 46.858, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 13.11.07; HC n. 79.381, Rel. Min. Nilson Naves, j. 23.10.07). Assim, pouco importa que o réu tenha sido preso em flagrante, bastando o reconhecimento da prática do delito (STF, HC n. 69.479-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, unânime, DJ 18.12.02, p. 384).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17).

6. Resta comprovada a transnacionalidade do delito, considerando que a intenção da agente era levar a droga da Bolívia para o Brasil. Considerando que o dolo da ré era voltado a introdução da droga trazida do país vizinho em território nacional, ainda que para isso tenha que ultrapassar fronteiras estaduais, não incide a causa de aumento da interestadualidade.

7. Apelações parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da acusação para reduzir a fração pela incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; de ofício, afastar o aumento pela interestadualidade, previsto no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, e dar parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a pena-base e fixar a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito de tráfico internacional de drogas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:00:04

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000440-07.2019.4.03.6112/SP

2019.61.12.000440-7/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

Justica Publica

APELANTE

:

REGINA CERON reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP301106 ISABELA BATATA ANDRADE (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

REGINA CERON reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP301106 ISABELA BATATA ANDRADE (Int.Pessoal)

No. ORIG.

:

00004400720194036112 1 Vr PRESIDENTE PRUDENTE/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Federal e por Regina Ceron contra a sentença de fls. 178/181, que condenou a ré a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial de cumprimento de pena fechado, e 330 (trezentos e trinta) dias-multa, pela prática do delito do art. 33,
caput
, c. c. o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público Federal apela em relação à dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, o seguinte:

a) as circunstâncias judiciais são desfavoráveis à ré, de maneira que se justifica a sua fixação acima do mínimo, em ao menos 10 (dez) anos de reclusão;

b) não incide redução da pena pela circunstância atenuante da confissão em flagrante, considerando que a acusada foi presa em flagrante e que suas declarações não serviram como fundamento para sua condenação;

c) não estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (fls. 185/191v.).

Regina Ceron apela, em síntese, alegando o seguinte:

a) a acusada foi induzida e aliciada para a prático de crime;

b) a ré não se dedica a atividade criminosa, tendo em vista que não há notícia anterior de prática de delito por ela;

c) as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré e não se justifica a manutenção da sua prisão;

d) estão preenchidos os requisitos para que a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços);

e) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos;

f) regime inicial de cumprimento de pena é o aberto;

g) direito de a ré recorrer em liberdade (fls. 210/214).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 228/232 e 234/238v.).

A Ilustre Procuradora Regional da República, Dra. Adriana Scordamaglia, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo da acusação para que seja majorada a pena-base e pelo parcial provimento do recurso da defesa para que seja estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto (fls. 243/252).

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão, nos termos regimentais.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

04/11/2019 16:29:40

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000440-07.2019.4.03.6112/SP

2019.61.12.000440-7/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

Justica Publica

APELANTE

:

REGINA CERON reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP301106 ISABELA BATATA ANDRADE (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

REGINA CERON reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP301106 ISABELA BATATA ANDRADE (Int.Pessoal)

No. ORIG.

:

00004400720194036112 1 Vr PRESIDENTE PRUDENTE/SP

VOTO

Imputação.
Regina Ceron, cidadã boliviana, foi denunciada pela prática do delito do art. 33,
caput
, c. c. o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, porque em 06.06.19 importou da Bolívia 1.757g (mil setecentos e cinquenta e sete gramas) de cocaína.

Narra a denúncia que a ré recebeu uma mala, em que estava a droga, em Porto Quijaro, tendo embarcado em ônibus em Campo Grande (MS) com destino a São Paulo (SP), que foi abordado por policiais militares em fiscalização de rotina e que após vistoria se percebeu um fundo falso na bagagem da ré, onde estava a substância, que foi testada, tendo resultado positivo para cocaína.

Consta que a acusada declarou para a autoridade policial que a mala lhe foi entregue em Porto Quijaro por um cidadão boliviano e que receberia US$ 1.000,00 (mil dólares americanos) para transportar a droga até São Paulo.

O laudo pericial confirmou que a substância era cocaína (fls. 56/57).

Materialidade.
A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos de convicção:

a) auto de prisão em flagrante (fls. 2/5);

b) auto de apresentação e apreensão (fls. 6/7);

c) laudo de perícia criminal federal (constatação de droga), com resultado positivo para cocaína (fls. 13/14);

d) laudo de perícia criminal federal (química forense), com resultado positivo para cocaína (fls. 91/95).

Autoria.
Resta demonstrada a autoria delitiva.

Ouvido em Juízo, como testemunha, o Policial Militar Celso Eduardo Nunes Brito confirmou os fatos narrados na denúncia. Declarou que na data dos fatos foi feita a abordagem do ônibus em que a acusada viajava e após a entrevista dessa, que deu repostas inconsistentes, foi feita a vistoria da sua bagagem e encontrada a droga. Afirmou que a ré confirmou que estava carregando a substância e informou que receberia US$ 1.000,00 (mil dólares) americanos para fazer o transporte (fl. 159 e mídia à fl. 162).

Em seu interrogatório judicial, a acusada confessou a prática do crime aceitou fazer o transporte em razão das dificuldades que enfrentava. Disse que recebera a mala em Corumbá e não em Porto Quijaro, que lhe foi entregue por um indivíduo boliviano conhecido como Carlos. Declarou que sabia que havia cocaína na mala. Afirmou que foi para Corumbá para comprar sandálias para revender em Santa Cruz, onde residia. Informou que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para fazer o transporte. Não sabia para quem entregaria a mala, esclarecendo que tinha um número de telefone, para o qual teria que ligar. Disse acreditar que "Mike" era o indivíduo que falava com ela por telefone. Afirmou que viajava sozinha (fl. 160 e mídia à fl. 162).

As declarações da testemunha e da acusada, que em seu interrogatório judicial confessou a prática do crime, demonstram a autoria delitiva.

Dosimetria.
A pena-base foi fixada na sentença acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razão da transnacionalidade do delito e considerando que a droga foi levada para além do estado, a pena foi aumentada 1/3, em razão das causas do art. 40, I e V, do Código Penal, para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, houve a redução da pena em 1/2 (metade), de maneira que a pena definitiva foi estabelecida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

O valor do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Não houve a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público Federal apela em relação à dosimetria da pena, pleiteia a fixação da pena-base acima do mínimo, em ao menos 10 (dez) anos de reclusão, o afastamento da circunstância atenuante da confissão em flagrante, considerando que a acusada foi presa em flagrante e que suas declarações não serviram como fundamento para sua condenação, assim como a da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (fls. 185/191v.).

A defesa apela, argumentando que as circunstâncias judiciais são favoráveis, de maneira que não se justifica a manutenção da prisão. Afirma que estão preenchidos os requisitos para que a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), que é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Passo a rever a dosimetria da pena.

A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06. No caso, trata-se de apreensão de 1.757g (mil, setecentos e cinquenta e sete gramas), de maneira que é justificável a fixação da pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes.

São irrelevantes os motivos pelos quais o agente teria sido levado a confessar o delito perante a autoridade para fazer jus à incidência da atenuante genérica (STJ, HC n. 159.854, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.06.10; HC n. 117.764, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.05.10; HC n. 46.858, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 13.11.07; HC n. 79.381, Rel. Min. Nilson Naves, j. 23.10.07). Assim, pouco importa que o réu tenha sido preso em flagrante, bastando o reconhecimento da prática do delito (STF, HC n. 69.479-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, unânime, DJ 18.12.02, p. 384).

Assim, conforme determinado na sentença, incide a atenuante de pena pela confissão, à razão de 1/6 (um sexto), considerado o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, nesta fase a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, razão pela qual é mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). Faz jus, portanto, à redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), passando a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Resta comprovada a transnacionalidade do delito, considerando que a intenção da agente era levar a droga da Bolívia para o Brasil. Considerando que o dolo da ré era voltado a introdução da droga trazida do país vizinho em território nacional, ainda que para isso tenha que ultrapassar fronteiras estaduais, não incide a causa de aumento da interestadualidade.

Desse modo, em razão da transnacionalidade do delito, a pena é aumentada 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Mantido o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal.

O direito de apelar em liberdade para os delitos da Lei n. 11.343/06 é excepcional, desafiando fundamentação própria, não havendo ilegalidade em manter a prisão do réu que nessa condição respondeu a ação penal (STF, HC n. 92612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.03.08, STF, HC n. 101817, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.08.10, STF, HC n. 98428, Rel. Min. Eros Grau, j. 18.08.09).

Não prospera o pleito da defesa para que a ré responda ao processo em liberdade, porquanto esteve presa durante todo o processo, não há ilegalidade em manter sua prisão. Frise-se, contudo, que embora mantida a prisão preventiva, a ré deve ser incluída no regime semiaberto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da acusação para reduzir a fração pela incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06;
DE OFÍCIO
, afasto o aumento pela interestadualidade, previsto no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para reduzir a pena-base e fixo a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito de tráfico internacional de drogas.

É o voto.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:00:07